Tribunal: TJMT
Processo: 0001924-75.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001924-75.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Receptação, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENAN DA COSTA SANTOS - CPF: 059.055.411-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA - CNPJ: 07.778.585/0001-14 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 631.570.121-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. RECEPTAÇÃO E TENTATIVA DE EXTORSÃO. RECURSO DA DEFESA.
1.

ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. APELANTE DETIDO NA POSSE DE VEÍCULO OBJETO DE ROUBO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL.
2.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE EXTORSÃO
. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DE GRAVE AMEAÇA, SUFICIENTE PARA INTIMIDAR A VÍTIMA, E CARACTERIZAR O TIPO PENAL. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. RECURSO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Em crime de Receptação, a posse da
res
, pelo réu
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa, mormente quando existentes declarações judicializadas dos policiais que atenderam à ocorrência, aliadas às declarações das testemunhas nas fases administrativa e judicial, as quais relataram os fatos de forma uníssona e convincente.

2.
Se as ameaças proferidas pelo réu, para que a vítima lhe entregasse dinheiro para obter a devolução do produto do crime, foram comprovadas nos autos, mediante as declarações da vítima e das testemunhas, em ambas fases da persecução penal, associadas às demais provas produzidas nos autos, não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Tentativa de Extorsão; especialmente, se a ameaça proferida contra a vítima foi bastante para causar-lhe temor, levando-as a acionar a Polícia Militar que se dirigiu até o local dos fatos e logrou êxito na prisão em flagrante do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Renan da Costa Santos
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
, pelo cometimento dos crimes de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP – 1º Fato) e
Tentativa de Extorsão
(art. 158,
caput
, c/c art. 14, inc. II do CP – 2º Fato), em
concurso material
(art. 69, do CP), à reprimenda de
3 anos
de reclusão, em regime a
berto
, e ao pagamento de
20 dias-multa
(ID 96866982).

Em suas razões recursais, a Defesa requereu
1)
a
absolvição
pelo crime de
Receptação
por
insuficiência probatória,
ou, se vier a ser vencido em tal tese, a
desclassificação
do crime para sua modalidade culposa e, ainda, visou
2)
a
absolvição
pelo crime de
Tentativa de

Extorsão
, por
ausência de dolo
, uma vez, que inexistente nos autos a comprovação de que houve ameaça contra a vítima com o objetivo de intimidá-la (ID 96866992).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 96866998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
, conforme sumário que segue (ID 101116490):

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Crimes de Receptação e Extorsão Tentado – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório do delito de receptação por ausência de comprovação do dolo direto específico da conduta – Inocorrência – Materialidade delitiva fartamente comprovada nos autos – Apelante preso na posse do bem – Inversão do ônus
probandi
– 2. Absolvição do delito de extorsão tentada em razão da não comprovação do temor real necessário para característica do crime – Inviabilidade – Palavra da vítima que possui maior relevância probatória – Crime que se consuma no momento em que a ameaça é exercida, independentemente da obtenção de vantagem ilícita –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021